Tribunal: TJDFT
Processo: 0710918-63.2018.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO DO SEGURADO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA.
1. O contrato de seguro saúde pode conter cláusula de coparticipação, sendo dever do segurado saldar sua parte perante o estabelecimento hospitalar, mormente quando o representante do paciente assinou instrumento assumindo o compromisso de arcar com valores não cobertos pela seguradora.
2. A planilha de materiais usados com os respectivos valores apresentada pelo hospital deve prevalecer, salvo se a parte requerida trouxer elementos probatórios sólidos capazes de infirmar o documento.
3. É ônus do réu comprovar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
4. Recurso provido.